Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0709050-46.2024.8.07.0018 APELANTE: IAGHO HENRIQUE DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, NIVIA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IAGHO HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO A assistente simples, Nívia Maria de Oliveira, apresentou manifestação (id. 69667399) na qual informa que não foi intimada para apresentar contrarrazões às apelações interpostas pelo Distrito Federal e por Iagho Henrique de Sousa. Observa-se do andamento processual que não consta informação de publicação no DJe da certidão de intimação dos apelados para apresentar contrarrazões (id. 69566010). Ademais, em consulta à aba "Expedientes" do processo em Primeiro Grau verifica-se que a terceira interessada não foi cientificada dessa certidão. Diante do exposto, visando evitar posterior nulidade processual, e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, intime-se a apelada Nívia Maria de Oliveira, para apresentar contrarrazões às apelações interpostas, no prazo legal. P. I. Brasília - DF, 21 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora